Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-40.2020.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000056-40.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUAREZ BONILIO DOS SANTOS - CPF: 013.107.521-76 (APELANTE), VANESSA DA COSTA CRUZ BARBOSA - CPF: 036.111.091-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA

– DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PRETENDIDO
O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS –

IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

In casu
, n
ão há falar em dúvida sobre a existência dos crimes, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com
o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JUAREZ BONILIO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JUAREZ BONILIO DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação Penal n.o 0000056-40.2020.8.11.0005, por meio da qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, das infrações penais tipificadas no
art. 129,
§9o
e
art. 147,
caput
[por seis vezes],
ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade
total
de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial
aberto
.

Irresignado, pugna o apelante nas razões recursais de ID 197954241, pela
absolvição
quanto ao
delito de
lesão corporal
cometido contra a vítima
Vanessa da Costa Cruz
, sustentando a ausência de provas para subsidiar a condenação, além da
absolvição
do delito de
ameaça
, ao argumento de que não existira o dolo específico de incutir temor às vítimas, pois o acusado estaria sob a influência de álcool, e finaliza requerendo a
isenção ou suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais
, bem como
prequestiona
toda a matéria correlata.

Nas contrarrazões vistas no ID
197954245
, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado sob o ID 200954156,
opinou pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 197954231)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
JUAREZ BONILIO DOS SANTOS,
foi denunciado

pela prática dos delitos tipificados no
art. 129, §9o (por duas vezes) e art. 147,
caput
(por seis vezes), ambos do Código Penal, porque no dia 22 de novembro de 2019, por volta das 21h35min, na residência da vítima, situada no assentamento Caeté, Estrada Braqueara, lote 103, Sítio Bom Jesus, na cidade de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Vanessa da Costa Cruz
, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave a ela e aos filhos
Emanoely Vitória da Costa Santos, Ana Paula da Costa Santos, Gabriel Eduardo da Costa Santos, Isabeli Vitória da Costa Santos e Gabrieli Vitória da Costa Santos
.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a acusação, contexto no qual exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na tese de
ausência de provas para a condenação do delito de
lesão corporal
; além disso,
quanto ao delito de
ameaça
, sustenta inexistir comprovação do elemento subjetivo da conduta,
consistente no dolo específico de intimidar, pois, em tese, o apelante teria praticado o fato sob a influência de álcool.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência, auto de apreensão em flagrante, laudo de exame de exames de corpo de delito (ID

197954157), além das declarações orais obtidas em ambas as fases da persecução criminal, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente, a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva de todos os delitos imputados ao réu.

No caso dos autos, a vítima,
Vanessa da Costa Cruz
,
desde a sua oitiva na fase inquisitiva (ID 197954157), apresenta versão segura e coerente dos fatos, reafirmando em juízo (ID 197954206 a 197954212) que durante os quase 20 (vinte) anos de relacionamento, o réu a agrediu por diversas vezes, sendo mais frequente quando ele consumia bebidas alcoólicas.

Nesse sentido, declarou que, na fatídica data, a discussão se iniciou quando o réu ficou insatisfeito porque a vítima teria distribuído alguns salgados para os filhos sem reservar para ele; disse que o acusado começou a lhe ofender e então partiu para agressão física, com socos no braço e costas, e a empurrou, fazendo com que caísse por cima da sua filha e, por fim, batesse a cabeça no chão e no sofá.

Contou ainda que o acusado pegou uma faca e tentou lhe atingir, mas foi impedido pela sua filha e também vítima
Ana Paula
; além disso, em um relato bastante emocionado, declarou que o réu proferiu diversas ameaças de morte naquela noite em desfavor dela e dos seus filhos, com ênfase para a frase que afirmou que nunca esquecerá: “
eu vou degolar todo mundo e tomar o sangue de todos”
sic; disse ainda ter medo de
JUAREZ
por acreditar que, naquela noite, ele realmente a mataria e teme sofrer represálias.

Corroborando a versão da ofendida,
consta nos autos o Laudo Pericial no 620.1.02.2019.027183-01 (ID 197954157, pág. 55/60) atestando que
a ofendida apresentava diversos vestígios de lesões corporais recentes,
compatíveis com o histórico de violência narrado,
consistente especificamente em:

pequena equimose recente em região mentoniana, face esquerda; escoriação linear; edema pós-traumático em face lateral do cotovelo esquerdo
.

Além disso, a vítima
Ana Paula
, filha do réu, em juízo (ID 197954213 e 197954214) confirmou a narrativa da mãe, no sentido de que o acusado começou a xingar a
Vanessa
e foi violentamente para cima dela; ela o empurrou para se defender e então ele pegou uma faca e foi na sua direção, sendo que foi
Ana Paula
quem o segurou, afim de impedir que ele continuasse as agressões.

A ofendida também confirmou que o acusado ameaçou de morte sua mãe, ela e seus irmãos, por diversas vezes naquele dia; contou que os irmãos conseguiram chamar ajuda e um vizinho levou-as para o pronto atendimento, local onde a Polícia foi acionada e posteriormente desencadeou a prisão em flagrante do acusado.

Em juízo também foram ouvidos os Policiais Militares
Oacyr Pedroso de Barros Netto e Joel Souza Silva
(ID 197954215 a 197954217), que atenderam a ocorrência, os quais em síntese confirmam a sequência narrativa, com ênfase para a apreensão de uma faca sob a posse no réu, no momento da abordagem.

O réu, por sua vez, em juízo (ID 197954219 e 197954220) afirmou não se recordar dos fatos, aduzindo estar sob efeitos de bebidas alcoólicas.

Diante desse contexto, e considerando
o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi

STJ – AgRg no AREsp 149 5616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019
, tenho que os elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial foram confirmados em juízo e apresentam-se suficientes para a condenação do acusado.

Além disso, quanto o
crime de lesão corporal
, o laudo pericial presente nos autos, o qual é prova irrepetível, não deixa dúvidas acerca das lesões suportadas pela vítima
Vanessa da Costa Cruz
, as quais apresentam-se plenamente compatíveis com o relato da ofendida, corroborado ainda pelas declarações das testemunhas.

Outrossim, sobre o
delito de ameaça
, importante destacar, que diferente do alegado pela defesa, tal delito
não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Assim, o simples fato das ameaças terem sido proferidas, em tese, num momento em que o acusado alega que estava sob o efeito de álcool, não retira o dolo da conduta, notadamente quando ele mesmo se colocou neste estado de forma voluntária ou culposa, porquanto s
omente
o estado de embriaguez, causado pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
completa e acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1o, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física das vítimas, causando-lhes grande medo, o que fez com que procurassem as autoridades. Aliás, deve-se ressaltar que em juízo
Vanessa (
ID 197954206 a 197954212) revelou o medo que sentiu à época, sendo inegável que tais ações
lhe despertaram angústia,
além do que afirmou sentir receio de que o réu concretize as ameaças, afastando a ideia de que estas não repercutiram temor à ofendida.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, tão pouco de ausência de dolo quanto o delito de ameaça,
restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, dos delitos de lesão corporal e ameaça,
nos moldes descritos na exordial acusatória.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2.

Da almejada isenção ou suspensão das custas processuais
:

E
specificamente no que concerne ao requerimento de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos,
preservo a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JUAREZ BONILIO DOS SANTOS
, mantendo incólumes
os termos da r. sentença proferida

pelo d. Juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT

nos autos da ação penal n.o
0000056-40.2020.8.11.0005
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024